Tribunal: TJDFT
Processo: 0703086-27.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. DUPLICATAS. COBRANÇA REPETIDA. FALHA. OCORRÊNCIA. NEGATIVAÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. FUNÇÕES PREVENTIVA-PEDAGÓGICA-REPARADORA-PUNITIVA. APLICABILIDADE. VALOR INDENIZATÓRIO. MAJORADO. SUCUMBÊNCIAS. PERCENTUAL MAJORADO.
1. A inclusão indevida do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito configura o dano moral presumido (in re ipsa). Não necessita de provas, bastando apenas a comprovação da inscrição indevida.
2. O dano moral, passível de ser indenizado, é aquele que, transcendendo à fronteira do mero aborrecimento cotidiano, a que todos os que vivem em sociedade estão sujeitos, e violando caracteres inerentes aos direitos da personalidade, impinge ao indivíduo sofrimento considerável, capaz de fazê-lo sentir-se inferiorizado em sua condição de ser humano.
3. O dano moral à pessoa jurídica, passível de ser indenizado, é aquele que expõe negativamente e macula o bom nome da instituição, como também atinge a sua credibilidade no mercado em que atua, colocando em risco a sua sobrevivência comercial.
4. O valor do dano moral deve ser adequadamente estipulado, vislumbrando o caráter pedagógico-inibitório-punitivo e utilizando o prudente arbítrio, o bom senso, a equidade e a proporcionalidade ou razoabilidade, bem como, ponderando o grau de culpa da parte ofensora e o seu potencial econômico, a repercussão social do ato lesivo, as condições pessoais da parte consumidora e a natureza do direito violado.
5. Tendo em vista a sucumbência recíproca, mas mínima da parte autora (CPC, art. 86, parágrafo único), prevalece a condenação dos réus no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios conforme o arbitrado pelo juízo a quo.
6. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/2015.
7. Recursos conhecidos. Apelo da autora provido e negado ao do segundo réu. Majorada a verba honorária de sucumbência. Unânime.